Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0714445-53.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MATHEUS GONCALVES LOPES DESPACHO Intime-se a parte apelada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os requisitos da tese firmada no julgamento do Tema 6 da repercussão geral do STF e sobre a Súmula Vinculante 61. Em seguida, intime-se a para apelante para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator